Tribunal: STF
Processo: HC 202857
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Corrupção ativa. Deficiência na instrução do writ. Intimação de pessoal de réu solto. Desnecessidade. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 667.377, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. A parte impetrante afirma que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 333, caput, e parágrafo único, c/c o art. 29, do Código Penal. Sustenta que, contra a sentença condenatória, a defesa interpôs apelação, contudo, “o Juízo a quo NÃO RECEBEU a APELAÇÂO CRIMINAL, (...) em razão da intempestividade da mesma”. Nesse contexto, alega que:
    “[...] a referida decisão a quo acarretou efetivo prejuízo para o Paciente, [...] que teve sonegado seu direito de recorrer da sentença para tribunal superior bem como impedido o reexame da matéria em julgamento, da qual sequer tinha conhecimento. 
    Nesse sentido, o Paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito para o Tribunal de Justiça do Paraná requerendo fosse determinado a admissibilidade ao Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, cassando-se, por imperativo, o R. despacho proferido em 26/08/2020, exarado pelo Julgador de Primeiro Grau.
    [...]
    Todavia, os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná acordaram, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito proposto pelo ora Paciente.
    [...]
    Inconformado com o constrangimento ilegal perpetrado, o ora Paciente impetrou ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, porém teve seu pedido liminar, negado.
    [...]
    No dia 08/05/2020 (seq. 48) o advogado que subscreve o presente recurso, juntou petição e procuração, requerendo ao Juízo a quo a juntada do instrumento de procuração em anexo, e que fosse retificada a representação do Réu (...) no sistema PROJUDI, a fim de que passasse a constar como seu procurador o advogado [...], bem como o seu acesso irrestrito as peças processuais constantes dessa ação penal. 
    O Juízo não concedeu o pedido, conforme se verifica no andamento eletrônico de seq. 51 dos autos do dia 02/07/2020. 
    Tudo isso aconteceu porque este advogado, durante ano de 2019, fora acometido por abscesso na próstata (importante processo inflamatório) que acarretou reiteradas infecções urinárias, cirurgia e complicações graves que o levaram a internação em CTI em estado de coma por 23 dias, com choque céptico e internação hospitalar por três meses e meio bem como seções de hemodiálise durante todo aquele período, e que deixou como sequela doença renal crônica conforme demonstram todos os documentos juntados eletronicamente e que se encontram anexos aos autos. (seq. 93 a 104).
    [...]
    Diante das consagradas garantias inerentes ao réu no processo penal, uma vez constatada a defesa técnica deficiente, deverá o Juízo da causa deferir eventual pleito de devolução do prazo para interposição do recurso, vez que este não procedeu a apelação em termo próprio, por desconhecer, tecnicamente, o rito e também, o que é mais grave, porque sequer fora intimado pessoalmente de sua condenação em Primeiro Grau. 
    [...]
    Para tanto, sob orientação de seu advogado, estava no aguardo de sua intimação pessoal, como de costume acontece. 
    Constata-se, assim, inequivocamente, que o comportamento do ora Paciente não fora negligente no que diz respeito ao prazo recursal. Ao contrário, demonstrou o seu comportamento diligente, expressando todo o seu propósito de buscar a revisão da sentença condenatória no Segundo Grau de Jurisdição.”
    3. A defesa requer a concessão da ordem para determinar o “RECOLHIMENTO da GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA e a EXPEDIÇÃO de CONTRAMANDADO DE PRISÃO”.
    4. Decido.
    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF de decisões teratológicas.
    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    7. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória, do acórdão da apelação e da respectiva certidão de intimação. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que, “[e]m se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    9. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.146.403-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.” (HC 144.735-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)
    10. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “tendo em vista se tratar de réu solto, a intimação da sentença condenatória ocorreu via defensor constituído (...). Vislumbra-se no andamento processual dos autos de ação penal nº 0011329-62.2018.8.16.0129 que a sentença foi proferida em 31.07.2020 (mov. 59.1), na mesma data foi expedida intimação ao defensor do acusado (mov. 62), a leitura da intimação ocorreu no dia 10.08.2020, com início do prazo dia 11.08.2020 (mov. 67), sendo certificado o decurso do prazo no dia 18.08.2020 (mov. 68). (...) Entretanto, apenas no dia 24.08.2020 (mov. 69.1) o advogado constituído pelo acusado protocolou seu termo de recurso, pleiteando a apresentação de suas razões em 2º Grau, com amparo no artigo 600, §4º do Código de Processo Penal. Assim, no caso em comento, tendo em vista a interposição do recurso após o decurso do prazo legal, correta a decisão do Juízo a quo que deixou de recebê-lo em razão de sua flagrante intempestividade”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator